Tribunal: TJDFT
Processo: 0724829-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: ANTONIO FRANCISCO ALVES, RUI CANDIDO ALVES, PEDRO HENRIQUE CARDOSO ALVES, FERNANDA CARDOSO ALVES, PATRICIA CARDOSO ALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator